Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. GARANTIA. REALIZAÇÃO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS GERADOS ANTERIORMENTE À TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADERÊNCIA AO IMÓVEL. NOVA PROPRIETÁRIA. SUB-ROGAÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO ANTECEDENTE. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. DESOBRIGAÇÃO. CREDORA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. POSTULAÇÃO DE INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. PEDIDO FORMULADO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PERTINÊNCIA E CABIMENTO. PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFIRMAÇÃO POR JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE (CF, ART. 109, I; STJ, SÚMULA 150). DECISÃO REFORMADA. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A taxa condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário do antigo proprietário, sub-rogue-se passivamente, de forma automática, quanto à obrigação de adimplir as parcelas condominiais geradas pelo imóvel, independentemente de as cotas terem se vencido anterior ou posteriormente à transmissão do domínio, o que legitima que o credor das parcelas condominiais demande sua inserção na composição passiva da execução que maneja por ainda não ter se estabilizado a relação processual.
2. Operada a consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do agente financeiro a quem havia sido oferecido em garantia fiduciária, implicando a alteração do domínio do bem com reflexo na legitimidade para responder pelas obrigações condominiais geradas pela coisa, independentemente do momento da germinação do fato gerador da prestação, postulando o condomínio exequente a substituição do primitivo proprietário e obrigado fiduciário pelo atual proprietário do imóvel que gerara as parcelas em execução, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual, a pretensão deve ser acolhida, pois à parte é assegurado o direito de endereçar a pretensão a quem reputa legitimado a respondê-la e antes da estabilização da relação processual não subsiste óbice à reformulação da ação.
3. Demandada a substituição processual do antigo proprietário pela atual detentora do domínio do imóvel que gerara as parcelas condminiais que integram o objeto da ação executiva antes do aperfeiçoamento da relação processual, o aditamento deve ser acolhido, e, outrossim, em sendo a inserta na composição passiva instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública federal – Caixa Econômica Federal – ao juízo cível no qual transita a ação não assiste competência para deliberar sobre a legitimidade e responsabilidade do agente financeiro, restando-lhe apenas admitir o aditamento pretendido e relegar o exame das questões ao Juiz Federal, pois o competente para processar e julgar ação em que empresa pública federal fora inserida, inclusive para dispor sua legitimidade ou ilegitimidade ad causam (CF, art. 109, I; STJ, súmula 150).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.